Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-22.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1005644-22.2019.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: BRF S.A.
Recorrido: JOÃO HOSS.
Data do Julgamento: 18/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA EFETUAR A DESCARGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Rejeito e preliminar de ilegitimidade ativa, pois como transportador do produto, o recorrido tem o direito de reclamar o seu direito, e é de conhecimento público que, sem o registro mencionado acima, o motorista, ora recorrido, nem realizaria o carregamento dos grãos, o que não foi o caso dos autos.
2- Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.
3- No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos materiais e morais. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
4- Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da empresa recorrente, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devida ao recorrido.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005644-22.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO HOSS - CPF: 250.399.979-49 (RECORRENTE), KELLY PECCIN - CPF: 014.750.780-48 (ADVOGADO), JOHNNY SANTOS DA SILVA - CPF: 005.587.480-07 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (RECORRIDO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA EFETUAR A DESCARGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Rejeito e preliminar de ilegitimidade ativa, pois como transportador do produto, o recorrido tem o direito de reclamar o seu direito, e é de conhecimento público que, sem o registro mencionado acima, o motorista, ora recorrido, nem realizaria o carregamento dos grãos, o que não foi o caso dos autos.

2-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3-

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos materiais e morais. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

4-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da empresa recorrente, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devida ao recorrido
.

5-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020